Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-05.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM PRELIMINAR SUSCITADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente requerimento de produção antecipada de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve resistência à pretensão da requerente e se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. São cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido formulado em procedimento de produção antecipada de provas. Precedente.
4. Há resistência à pretensão da parte requerente se a solicitação administrativa de obtenção de cópia de contrato não foi respondida e a parte requerida apresentou contestação nos autos do procedimento judicial suscitando questão preliminar que acarretou a necessidade de apresentação de réplica pela requerente e de pronunciamento judicial para resolver a questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "O não atendimento da solicitação administrativa de obtenção de cópia de contrato e a apresentação de contestação nos autos do procedimento judicial suscitando questão preliminar demonstram a resistência da parte requerida à pretensão da parte requerente em procedimento de produção antecipada de provas, situação que autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça.